Tribunal: TJES
Processo: 0008489-93.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008489-93.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: WESTCON BRASIL LTDA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008489-93.2020.8.08.0012

APELANTE
: CONTAX S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO
: TD SYNNEX BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, no bojo de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em recuperação judicial. 2. A recorrente alega a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia para comprovação dos pressupostos do benefício, além de sustentar a demonstração documental de sua crise financeira por meio de balanços e relatórios de auditoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento imediato da gratuidade de justiça, sem a concessão de prazo para a parte comprovar o preenchimento dos pressupostos, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se o acervo probatório contábil é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da pessoa jurídica em recuperação judicial para suportar os encargos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil veda o indeferimento de plano da gratuidade de justiça, estabelecendo o dever do magistrado de intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais antes de negar a benesse. 5. A prolação de decisão denegatória baseada em insuficiência probatória, sem que tenha sido oportunizada à parte a complementação da documentação ou o exercício do contraditório após impugnação da parte adversa, caracteriza cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação. 6. No mérito, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, inclusive em regime de recuperação judicial, exige a prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A demonstração de que o passivo circulante supera o ativo, aliada à existência de vultosos prejuízos acumulados e relatório de auditoria que atesta incerteza sobre a continuidade operacional, constitui prova robusta da hipossuficiência financeira, justificando a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. É nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica que demonstre, por meio de documentação contábil atualizada, a impossibilidade de suportar as custas do processo sem comprometer sua existência ou o plano de soerguimento.” _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008489-93.2020.8.08.0012

APELANTE
: CONTAX S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO
: TD SYNNEX BRASIL LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das insurgências.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante suscita a nulidade da decisão recorrida sob o argumento de que seu direito de defesa foi tolhido ao ter o benefício da gratuidade da justiça indeferido sem a devida observância do rito processual.

Ao analisar o
decisum
objurgado, observa-se que o magistrado singular fundamentou o indeferimento da gratuidade nos seguintes termos:

"
[...] a documentação contábil apresentada não é contemporânea aos requerimentos e à fase atual do processo. O balanço patrimonial refere-se ao exercício de 2022, não refletindo a real situação de fluxo de caixa da empresa no presente momento. A executada, embora instada pela impugnação, não trouxe aos autos documentos atuais e detalhados que pudessem demonstrar, de forma inequívoca, sua incapacidade financeira para suportar as custas deste feito específico, cujo valor não se revela exorbitante frente à estrutura de uma sociedade anônima de grande porte.
"

Ocorre que, segundo se depreende da marcha processual, a premissa de que a recorrente fora "instada pela impugnação" não encontra correspondência nos atos praticados. Após a apresentação da impugnação pela parte exequente, o feito seguiu diretamente para a prolação de sentença, inexistindo qualquer despacho de intimação ou abertura de prazo para que a Apelante pudesse exercer o contraditório ou sanar a alegada insuficiência probatória.

Tal conduta inobserva o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, que veda o indeferimento de plano do benefício, estabelecendo o dever do juiz de determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. A ausência de intimação formal, não suprida pela mera existência de uma impugnação da parte adversa, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação.

Contudo, considerando que a causa se encontra madura para julgamento e que a documentação necessária para o exame da pretensão já foi coligida nos autos, acolho a nulidade apenas para anular o capítulo referente ao indeferimento, passando ao julgamento imediato do mérito da assistência judiciária, em observância à economia processual.

DO MÉRITO: DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Conforme estabelece a Súmula 481 do STJ, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, mesmo em regime de recuperação judicial, depende da prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em apreço, o acervo probatório demonstra que a realidade contábil da Apelante é crítica. As demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em setembro de 2025 (ID 19307327), encartadas aos autos, evidenciam um cenário de severa asfixia financeira.

O balanço consolidado revela que o passivo circulante supera o ativo circulante em R$ 313.772.000,00 (trezentos e treze milhões, setecentos e setenta e dois mil reais). Somado a isso, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) atualizada (ID 19307327, p. 8) registra um prejuízo líquido no período de R$ 60,2 milhões, o que corrobora a deficiência do fluxo de caixa operacional.

Com efeito, tais dados indicam uma crise de liquidez imediata e progressiva, o que é ratificado pelo prejuízo acumulado superior a R$ 1,1 bilhão e pelo relatório da auditoria
Mazars
, que registrou incerteza quanto à continuidade operacional da companhia.

Dessa forma, resta comprovada a hipossuficiência financeira para o suporte das custas deste processo, que, embora não se revelem exorbitantes isoladamente, tornam-se insuportáveis diante de um fluxo de caixa deficitário e integralmente comprometido com o plano de soerguimento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita,
CONCEDENDO
o benefício em favor da Apelante CONTAX S.A.

Por via de consequência, determino a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios aos quais a Apelante foi condenada em razão do princípio da causalidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)